Tribunal: TJDFT
Processo: 0745034-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745034-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELCIMAR BARBOSA HENRIQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O autor agrava da decisão (id 20428305, fls. 80-6) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela antecipada para suspender o ato administrativo que, sem o devido processo legal, o excluiu dos quadros da PMDF. Indeferi a liminar (id 20609076). Contra a decisão foi interposto agravo interno (id 20428303). Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0706327-93.2020.8.07.0018), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR